Tribunal: TJES
Processo: 0005319-52.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005319-52.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE CARDOSO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005319-52.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ANDRE CARDOSO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa. O recorrente busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes; (ii) saber se os vetores judiciais da primeira fase da dosimetria foram valorados de forma idônea e proporcional, com base nas diretrizes do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está demonstrada pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, e a autoria restou comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que presenciaram o recorrente repassando as substâncias ilícitas (crack e cocaína) ao corréu, além da apreensão de valores fracionados com o apelante. 4. O esquecimento de detalhes secundários da abordagem pelos policiais em juízo, decorrente do decurso do tempo e do acúmulo de ocorrências, não invalida os seus depoimentos quando estes ratificam de forma segura os elementos colhidos na fase informativa. 5. Na primeira fase da dosimetria, impõe-se o decote das vetoriais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, por possuírem fundamentação genérica e elementos inerentes ao próprio tipo penal incriminador. 6. A valoração negativa da personalidade com base em condenação criminal definitiva viola o enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça e configura bis in idem se o mesmo título for utilizado na segunda fase como reincidência. 7. Mostra-se legítima a manutenção do desvalor das circunstâncias do crime pelo cometimento do delito em via pública e de comércios de grande circulação, bem como a preponderância da natureza altamente nociva da droga apreendida (crack), justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda definitiva do apelante para 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a condenação penal, cabendo à defesa o ônus de infirmá-lo.

Condenações criminais pretéritas não podem ser utilizadas para valorar negativamente a personalidade ou a conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42 CP, art. 33, § 2º, 'b' e § 3º, art. 44, art. 59, art. 61, I, e art. 77

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.073.144/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026. STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005319-52.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
ANDRE CARDOSO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ CARDOSO NASCIMENTO
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), fixando-lhe a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
.

Nas razões recursais requer, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 4 de dezembro de 2021, por volta das 17h06min, na Rua João Siqueira com a Rua Pérola, Bairro Village do Sol, em Guarapari/ES, o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes (crack, cocaína e maconha) destinadas ao fornecimento a terceiros, sem autorização legal.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, sustentando a insuficiência probatória, pois, segundo afirma, os policiais militares ouvidos em juízo limitaram-se a ratificar as declarações extrajudiciais por não recordarem com precisão dos fatos ocorridos no ano de 2021.

Após análise detida dos autos verifico que a tese absolutória não merece acolhida.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se provada pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, o qual atestou a apreensão de
8,8g (oito gramas e oito decigramas) de crack
e
0,4g (quatro decigramas) de cocaína
.

A despeito de o entorpecente ter sido localizado fisicamente com o corréu Wanderley Granato Tinoco (cuja conduta restou desclassificada na origem para o tipo do art. 28 da Lei Antitóxicos), as circunstâncias fáticas evidenciam a conduta de fornecimento por parte de André Cardoso Nascimento, estando provada a autoria.

Conforme depoimentos prestados na esfera policial e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Leone Cabral de Araújo e Flávio Rosa Sutil relataram de forma harmônica que receberam informações de inteligência sobre o comércio de entorpecentes na localidade do Bairro Village do Sol. Ao realizarem a incursão, visualizaram o exato momento em que o apelante André repassou um objeto ao corréu Wanderley.

Diante da fundada suspeita e nervosismo dos agentes, procederam à abordagem, logrando arrecadar as pedras de crack e o papelote de cocaína com Wanderley. Ato contínuo, este confessou informalmente aos militares que havia acabado de adquirir a substância ilícita das mãos de André pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quantia esta localizada de forma fracionada com o recorrente.

Cumpre consignar que o fato de os policiais militares não recordarem detidamente de detalhes da abordagem em juízo, em razão do decurso do tempo e do acúmulo natural de ocorrências diárias, não retira a eficácia de seus testemunhos, mormente quando ratificam as declarações firmadas no momento do flagrante. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal que:

O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório, possui presunção relativa de veracidade e pode fundamentar a condenação penal, cabendo à defesa o ônus de infirmá-lo. (AgRg no HC n. 1.073.144/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Como se sabe, o crime de tráfico de drogas constitui tipo misto alternativo (crime de ação múltipla), bastando para a sua consumação a subsunção do comportamento do agente a qualquer um dos verbos núcleos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

No caso, a conduta de "trazer consigo" substâncias de alta nocividade para fins de repasse ou fornecimento a terceiros amolda-se ao preceito incriminador, tornando imperiosa a manutenção do decreto condenatório e afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, aduzindo desproporcionalidade e carência de fundamentação na negativação de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Ao analisar a primeira fase da individualização da pena, o magistrado de piso considerou desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabelecendo a pena-base em
07 anos e 06 meses de reclusão e 700 dias-multa
.

Em relação à culpabilidade,

a negativação se deu sob o argumento de que o réu detinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta e que lhe era exigível comportamento diverso, o que é inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastado.

A valoração desfavorável da personalidade foi amparada na existência de outra condenação definitiva por crime de roubo majorado (Autos nº 0003205-14.2019.8.08.0021), o que vai de encontro com a Súmula nº 444 do STJ. Condenações pretéritas não podem ser utilizadas para aferir o perfil psíquico ou a personalidade do réu, devendo ser objeto de análise estritamente na segunda fase (reincidência) ou a título de maus antecedentes (caso haja pluralidade de títulos transitados).

Como a referida condenação foi sopesada também como reincidência, manter o desvalor na primeira fase acarreta manifesto
bis in idem
.

De igual modo, a negativação dos motivos do crime deve ser afastada, pois o "desejo de ganho fácil" é inerente ao tipo penal.

O fato do crime ter sido cometido em via pública e nas proximidades de estabelecimentos comerciais de intensa circulação de pessoas, revela maior audácia do agente autorizando a exasperação da pena em razão do desvalor das circunstâncias do crime.

Por fim, o vetor relativo às consequências do crime também merece decote, já que os danos à saúde pública já constituem a própria essência do tipo.

Outrossim, em observância ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual determina que a natureza e a quantidade da droga devem preponderar sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a apreensão de crack (substância de elevadíssimo poder viciante e devastador impacto social) justifica o distanciamento da pena do mínimo legal.

Assim, remanescendo desfavoráveis as
circunstâncias do crime
e a
natureza da substância entorpecente (crack)
, redimensiono a pena-base
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), decorrente da condenação nos autos nº 0003205-14.2019.8.08.0021, mantenho o aumento proporcional fixado em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, conduzindo a pena intermediária para
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena (visto que o réu é reincidente, o que obsta a aplicação do tráfico privilegiado), torno a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, fixado o dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" e § 3º do Código Penal, haja vista tratar-se de réu reincidente e detentor de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do
sursis
, nos termos dos artigos 44 e 77 CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para decotar os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências na primeira etapa da dosimetria, redimensionando a reprimenda do apelante André Cardoso Nascimento para o patamar definitivo de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto da E. Relatora para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.